Tribunal: STF
Processo: Rcl 51732
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda - EPP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101165-91.2019.5.01.0060, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por Luciano Rios de Oliveira, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício e pagas as devidas verbas trabalhistas inerentes à relação empregatícia incluindo pedido de responsabilização solidária de todas as empresas.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48.



    A reclamante aduz que



    “A discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. 



    Portanto o v. acórdão que deixou de atender o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho afronta diretamente a decisão da ADC 48/DF.”



    Sustenta ainda que



    “(...) em sua defesa nos autos originais, impugnou a configuração do liame empregatício, haja vista que o reclamante é configurado como o chamado Transportador Autônomo de Cargas –TAC – regulamentado pela Lei 11.442/07. A Reclamante comprovou na defesa a utilização de veículo particular e a atuação do obreiro como transportador autônomo de cargas.



    (...)



    Na época o feito foi suspenso e voltou a tramitar após o julgamento da ADC 48, quando então o Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Descontente com o correto provimento jurisdicional, recorreu o Autor da ação trabalhista sendo que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na pessoa dos desembargadores já mencionados, deu provimento ao apelo do Autor, anulou a r. sentença e afastou a declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, momento em que determinou o prosseguimento do feito.”



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar a r. decisão proferida nos autos n° 0101165-91.2019.5.01.0060 na data de 14.09.2021, determinado à MM. 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos nº 0101165-91.2019.5.01.0060. 



    b) Requer a confirmação da liminar deferida;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que há plausibilidade jurídica na tese de que viola a autoridade do STF o acórdão do TRT da 1ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO. LEI Nº 11.442/2007. ADC 48. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANTIDA. A decisão proferida pelo STF na ADC 48 apenas declarou a validade da Lei nº 11.442/2007 que instituiu a categoria do transporte autônomo de cargas, cabendo ao Juízo Trabalhista a análise do preenchimento dos requisitos previstos naquela lei, bem como da existência ou não da relação de emprego.” (e-Doc. 11, p. 154).



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43.544/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/3/21).



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0101165-91.2019.5.01.0060.



    Solicitem-se, informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente